Tribunal: TJES
Processo: 5018831-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018831-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FIDENCIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os valores supostamente disponibilizados à parte autora no contrato de RMC, conforme alegado pelo embargante, e se estariam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se configura no presente caso.

O acórdão embargado examinou os elementos essenciais da controvérsia e apreciou os argumentos capazes de influenciar a conclusão adotada, inexistindo qualquer omissão ou deficiência que justifique a interposição dos embargos.

Não há obrigatoriedade de o órgão julgador enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que as questões relevantes e imprescindíveis à solução da lide tenham sido enfrentadas de forma fundamentada.

A tentativa da parte embargante de atribuir omissão ao acórdão, com base na não apreciação de documentos novos apresentados somente nos embargos, evidencia pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão com finalidade de prequestionamento não prospera, pois o acórdão não apresenta os vícios alegados e o embargante não demonstrou a violação ao art. 1.022 do CPC nas razões do eventual recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o acórdão tenha enfrentado de forma fundamentada as questões relevantes para a solução da lide.

A interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a função atribuída a esse recurso pelo art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento para fins de recurso especial não se concretiza na ausência de vício na decisão embargada, tampouco com a mera oposição de embargos de declaração dissociados da alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.760.148/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 685.006/ES, Quinta Turma, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. do TRF da 5ª Região), j. 05.04.2016, DJe 08.04.2016.

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração

opostos
p
elo BANCO BMG S.A.
co
n
tra
o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 12196674
) que,
à unanimidade de votos,
concedeu parcial
provimento
à
apelação cível
que
MARIA FIDENCIO
interpôs
em
“
ação
declaratória de inexistência de débito c/c restituição por danos morais com pedido de tutela antecipada
”.

Com tal desfecho,
concedeu-se parcial provimento a fim de:
(i) declarar a inexistência de débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado, (ii) condenar a instituição bancária a restituir os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
a partir

d
a sentença proferida pelo
Juízo d
e Vitória
– ES,
10
a
Vara Cível.

Em su
as razões recursais (
Id 12274453
),
sustenta
o
embargante, em síntese, que
o
acórdão foi omisso em relação aos valores confirmadamente disponibilizados à autora referente ao contrato de RMC
(Reserva de Margem Consignável)
.

Dessa forma, o
Banco
requer que o embargo seja conhecido e julgado procedente, a fim de sanar os vícios descritos.

Como se sabe,
a
lém das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil
(CPC/
2015
, art. 1.022)
,
quais sejam
,
esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc
iso
I),
suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III),
os
embargos de declaração
são
também
admitidos
, em caráter excepcional, n
os casos
em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em
que pese a alegação d
a
embargante de que o acórdão
padece de
omissão
por não havido manifestação acerca de determinados pontos,
decerto o
julgado embargado não
ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de
,
em tese, influir na conclusão d
este
Órgão
Julgador
, foram

ex
aminados
por ocasião do julgamento,

daí porque rechaço a pecha omissiva
por ela
atribuída.

Isso porque, t
odos os argumentos capazes de
,
em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente ex
aminados
, conforme se
observa do
Id
11595241
, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor

de minha lavra.

A
pesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é
remansosa a
jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (
STJ,
Segunda Turma,
REsp

1760148/RJ,
rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
11/09/2018, D
Je de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao
órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo,
o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras:

tendo a matéria sido devidamente examinada,
e
ventual
equívoco por parte deste Órgão
Julgador

não importa em vício a sujeit
á-lo
à correção mediante embargos de declaração,
isto é, tratar-se-ia
, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza à
quele
que porventura considera
r
injusto o

julgamento.

N
a sequência,
o alegado escopo
de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.
Tendo em vista que traz no presente recurso comprovantes os quais não haviam sido juntados posteriormente, a fim de alegar a omissão do acórdão com relação aos valores disponibilizados à autora com, relação ao contrato de RMC. Como também, alega que os comprovantes possuem eficácia probatória e que o recebimento dos valores é incontroverso na medida que a embargante admite a transferência e, assim, requer a restituição dos valores. Tais fatores promovem a rediscussão do mérito, não sendo essa a devida função do embrago de declaração.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos
de declaração contra
o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
,
o que não
foi
demonstrado pela
embargante
ao sustentar
a existência de pontos omissos
e contraditórios
, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

A
nte
o exposto
,
por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.